Tribunal: TJES
Processo: 5013497-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013497-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA OLIVEIRA TEIXEIRA
RECORRIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013497-23.2022.8.08.0035

RECTE.: PRISCILA OLIVEIRA TEIXEIRA

RECDOS.: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que vem sendo cobrada por débitos já prescritos, vencidos no ano de 2013, mediante cadastro mantido pelo Serasa Consumidor. Alega ainda, a nulidade da cessão do crédito, ante a ausência de notificação prévia, bem como a prescrição do débito, motivo pelo qual vem a juízo requerer a declaração de nulidade da cessão e a prescrição do débito, a par da condenação da demandada ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00.

Em sede recursal (ID 4281063), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para julgar procedentes todos os pedidos autorais, afirmando que é nítida a existência de dano moral, diante da negativação indevida do nome do autor.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 4281070), a ré HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4281062) dispôs que: “
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para tão somente declarar a prescrição e consequente inexigibilidade da dívida objeto da exordial, devendo as requeridas, por isso, abster-se de efetuarem cobranças em razão de tais pendências, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais), por cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Importante observar que na presente demanda, a autora não foi inscrita em órgão de restrição ao crédito, limitando-se o registro pelo credor do débito na ferramenta de cobrança do SERASA LIMPA NOME, o qual trata-se apenas de um portal de negociação entre consumidor e fornecedor na hipótese de existência de contas atrasadas.

A menção no cadastro não induz a qualquer medida de restrição ao crédito e não permite o acesso de terceiros, apenas ao consumidor cadastrado, mediante login e senha.

A própria SERASA já emitiu comunicado oficial no sentido de que os débitos registrados na plataforma não diminuem o Score dos devedores, somente ocorrendo aumento do Score em caso de realização de pagamento.

Divirjo, inclusive, do entendimento do juízo de piso acerca da possibilidade de cobrança de dívida prescrita, eis que a mesma continua como existente e válida, sendo vedada, tão somente, a pretensão de cobrança judicial.

Sobre a existência e validade da dívida prescrita, já se manifestou o STJ (RESP 1694322/SP), reconhecendo a existência da dívida prescrita, a qual perde a possibilidade de exigibilidade judicial, porém, nada obsta sua cobrança pela via extrajudicial seja através de ligações telefônicas, envio de e-mails, negociações por plataformas de conciliação, etc., tratando-se de mero exercício do direito de credor. Senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. 1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, devese considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem. 3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional. 4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1694322 SP 2016/0301649-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017).”

Ainda, não há nenhuma ilegalidade de inscrição de dívida prescrita na Plataforma SERASA LIMPA NOME:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. O recurso cinge-se à discussão sobre a ocorrência de dano moral passível de indenização - desvio de tempo útil produtivo causado por cobranças realizadas após a prescrição dos débitos. Isto é, não se discute, porque acobertado pelo trânsito em julgado deste capítulo da r. sentença, a inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição em 2010. Contudo, não se verificou qualquer repercussão extrapatrimonial para ensejar indenização por danos morais. A autora não negou a existência dos débitos e fundamentou seu pedido no reconhecimento da prescrição como fato extintivo daquele direito de crédito. Logo, a cobrança da dívida não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existia. Em tese, nada impedia que a autora pagasse uma dívida prescrita. E, nessa linha de pensamento, o reconhecimento da ocorrência da prescrição não tornava ilegal a cobrança realizada no passado ou aquela decorrente da cessão de crédito (fls. 229/231). Importante registrar que, em nenhum momento, a autora comunicou ao novo credor (cessionário do crédito) a prescrição e seu desejo de não pagar a dívida pela prescrição pela via extrajudicial ou judicial. Não despendeu tempo útil ou produtivo, até porque não adotou qualquer providência ¿ isso não foi provado nos autos. No mais, não se produziu nos autos qualquer demonstração de que as cobranças se deram de maneira abusiva ou constrangedora. Ao que consta, se limitaram ao âmbito de conhecimento da própria autora, que não negou a existência da dívida, apenas a sua inexigibilidade. Vale ressaltar que a inserção do nome no portal &quot;Serasa Limpa Nome&quot; não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes. Ação parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP – AC: 10020472520208260358 SP 100204725.2020.8.26.0358, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/08/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021).“

Inviável, portanto, a declaração de inexistência de dívida prescrita, pois a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo, motivo pelo qual ainda é viável oferecer um acordo que possibilite o eventual pagamento, vedada tão somente a cobrança vexatória. A sentença apenas não está sendo reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais em sua integralidade, em razão da proibição da reformatio in pejus.

Ainda, no caso dos autos, não há como reconhecer que a ré tenha se excedido no exercício do seu direito de credora, e que tenha violado os atributos de personalidade do autor.\nA oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral in re ipsa.

A referida plataforma é um canal de negociação disponibilizado ao consumidor e não se trata propriamente de um cadastro restritivo de crédito, uma vez que não tem caráter de publicidade, não havendo disponibilização para terceiros acerca do seu conteúdo.

Deste modo, eventual abalo deve ser comprovado a contento, a encargo da parte lesada, o que não ocorreu na hipótese.\nAPELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50059502520208210039 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 04/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021)”.

Eventual irregularidade formal na cessão do crédito não torna a dívida inexistente, ainda mais que com o presente processo o autor confirma ter plena ciência da operação questionada. Por fim, como não há nenhum ato ilícito praticado, não há que se falar na indenização por dano moral pleiteado, assim como não há nenhuma utilidade no conteúdo declaratório da prescrição (apesar de ser incabível a reforma, no caso), sendo que a cobrança desta de forma extrajudicial, desde que não praticada qualquer conduta vexatória, caracteriza em exercício regular de direito do credor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)